Tribunal: TJSP
Processo: 1115044-85.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115044-85.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MANOEL PINHEIRO, é apelado SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115044-85.2016.8.26.0100 -Voto no 36.897
2
APELAÇÃO No 1115044-85.2016.8.26.0100
APELANTE: José Manoel Pinheiro
APELADO: Smartfit Escola de Ginástica e Dança Ltda
COMARCA: São Paulo 5a Vara Cível Foro Central
Indenização pela privação dos frutos do imóvel em razão dos
danos provocados pelo incêndio do prédio vizinho. Autor que não
comprovou a qualidade de dono ou possuidor da coisa. Ação
improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.897
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por
lucros cessantes representados pela privação do uso de
apartamentos que foram danificados por incêndio no prédio
vizinho. A sentença recorrida reconheceu a reponsabilidade da Ré
pelos danos causados nos prédios vizinhos, porque locatária do
imóvel incendiado, mas rechaçou a pretensão do Autor que não
comprovou ser o dono da coisa. Imputou ao Autor as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atribuído à causa.
Apela o Autor sustentando, em
síntese, ter comprovado a invocada qualidade de dono da coisa, eis
que foi assim identificado na Certidão do Sinistro expedida pelo
Primeiro Grupamento de Bombeiros (fls.29), além de ter sido
apontado como proprietário pelo Condomínio Agulhas Negras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115044-85.2016.8.26.0100 -Voto no 36.897
3
consoante se extai da ficha de compensação emitida para
pagamento da contribuição do condomínio (fls.22).
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Deduziu
o
Autor
pedido
de
indenização pela perda dos frutos dos apartamentos 1601 e 1602
dos quais ficara privado desde o incêndio ocorrido nas instalações
da Ré em 8 de novembro de 2013. Disse que deixou de alugar o
apartamento que lhe renderia R$1.200,00 mensais e teve que
suportar as despesas com contribuição condominial de R$321,66
mensais.
Para exigir a reparação dos danos
decorrentes da privação do uso da coisa, o Autor devia comprovar
ser dela o dono ou possuidor e deste ônus efetivamente não se
desincumbiu.
O Apelante sustenta ter feito a prova
que a sentença reputou inexistente. Invocou como prova da
propriedade a certidão do sinistro elaborada pelo grupamento de
bombeiros que traz uma “Relação de Moradores do Edifício
Agulhas Negras” (fls.26). Esta relação não tem valor probatório
definitivo, eis que não se sabe como se deu a coleta de dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115044-85.2016.8.26.0100 -Voto no 36.897
4
lançados naquele relatório e, mais do que isto, o documento não lhe
atribui a propriedade do imóvel, limitando-se, antes a identificá-lo
como um dos moradores.
Tampouco
a
cobrança
de
contribuição condominial que lhe foi dirigida pelo condomínio a
faz prova de sua condição de proprietário ou possuidor da coisa.
Esta circunstância não faz certa a sua qualidade de dono da coisa,
ou de possuidor indireto, sem a qual não alcançaria os frutos do
imóvel de cuja privação quer ser compensado. Ademais, a prova
está limitada ao pagamento da contribuição vencida no mês de
maio de 2014.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 20% do valor
atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Pedro Baccarat
Relator